Tribunal: TJMT
Processo: 1030906-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030906-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), INOVE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.301.711/0001-61 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. Ausência de demonstração de situação de iliquidez momentânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa/autora/agravante, por verificar a presença de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da
justiça
pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
).

4.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INOVE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário
” (Proc. no 1001689-21.2024.8.11.0105), ajuizada pela agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, indeferiu o pedido de concessão do benefício integral da AJG formulado pela autora/agravante, autorizando apenas o parcelamento das custas iniciais (cf. Id. no 170833096).

A agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, destacando que “
apresentou Declaração Anual Socioeconômica dos anos de 2022 e 2023, a fim de comprovar a sua atual situação financeira
”, já que mostra que “
o lucro da empresa em 2022 foi de R$ 81.467,51
”, sendo que, “
ao dividirmos o valor indicado, temos que a média de lucro por mês no ano de 2022 foi de R$ 6.788,95, e, considerando que estamos diante de uma empresa, o valor é significativamente baixo
”, e, de igual modo, no ano de 2023, “
o resultado final foi um lucro de R$ 59.452,83
”, o que significa dizer que “
a média de lucro por mês foi de R$ 4.954,40
”, assim, “
conforme demonstrado pelos documentos anexados, constata-se que, embora haja um saldo positivo, os valores apresentados são extremamente reduzidos para uma empresa de grande porte,
(de modo que),
uma eventual condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios resultaria em redução substancial desses valores, comprometendo diretamente a sustentabilidade financeira da requerente
”, por essa razão, pede o
provimento do agravo para que, reformada a decisão agravada, seja lhe concedido integralmente o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. no 224670179).

A decisão vinculada ao Id. no 249828199 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 257270172).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

É indiscutível a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5o, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
).

Todavia, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3o).

Essa é a precisa orientação contida na súmula no 481 do STJ.

Súmula no 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Então, sob essa perspectiva, não se pode admitir que a mera afirmação da pessoa jurídica de que não possui condições atuais de arcar com as custas e despesas processuais, seja em função de inatividade, falência ou qualquer outra forma de crise econômica, sirva como espécie de salvo conduto para isentá-la do seu ônus probatório legalmente instituído à obtenção da benesse, inclusive, de acordo com o que já decidiu o STJ, a “
mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020), e, mesmo para hipótese mais “grave”, em que houve a
decretação da falência, a orientação jurisprudencial do STJ é firme e inflexível a respeito da imprescindibilidade da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, assentando
que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Essa também é a orientação seguida e professada por este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. Des. Dirceu dos santos, julgado em 20/07/2016, publicado no DJE 28/07/2016)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Logo, considerando
a finalidade precípua do instituto da AJG é a de contemplar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura assistencial do Estado para poder defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, já que não dispõem da quota mínima de recursos financeiros para suportar os respectivos encargos, e que, no caso, conforme é admitido nas próprias razões recursais, a empresa/autora/agravante encontra-se
operante e em pleno funcionamento, possuindo regular fluxo de caixa e auferindo receita, inclusive com lucratividade, realmente não enxergo em que medida a sua situação poderia se enquadrar no perfil daquelas pessoas verdadeiramente necessitadas e merecedores da benesse da AJG.

Portanto, considerando que não veio aos autos
comprovação documental consistente e convincente de situação de iliquidez momentânea, nada que demonstre a presença de crise econômica maiúscula a ponto de justificar a concessão integral da AJG à sociedade empresária, não vejo censura a ser feita à conclusão estabelecida na decisão agravada pela rejeição do pedido de concessão integral da benesse à autora/agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025